Tribunal: TJDFT
Processo: 0722451-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANNA LUIZA DA SILVA ROCHA ADNET e JULIO CEZAR SIMOES ADNET contra r. decisão do MM. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença apresentado contra FITNESS EDITORA S/A, homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, e fixou como valor remanescente somente a quantia de R$ 21.983,83. Sustentam os Agravantes que, ao contrário do consignado na r. decisão, o cálculo da contadoria estão incorretos, pois não incluiu os honorários de sucumbência dos dois processos conexos que deram azo ao título executivo, e incluiu na base de cálculo dos honorários da fase de cumprimento de sentença a multa do art. 523, § 1o, do CPC, em dissonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios. Afirmam que o MM. Juiz acatou a questão de direito apresentada pelos ora Agravantes, mas desconsiderou que os cálculos apresentados divergiram dessas questões. Apontam, ainda, o perigo da demora, dada a iminência de extinção do cumprimento provisório de sentença pelo suposto pagamento integral do débito, inclusive com a possível liberação do único bem penhorado que garante o direito dos Agravantes. Requerem, assim, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, reformada a r. decisão agravada para que sejam refeitos os cálculos finais. Preparo regular. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para tanto, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o argumento de que os cálculos homologados pelo MM. Juiz estariam incorretos demanda análise acurada e incursão no mérito da lide, o que, aliado a iminência de extinção do feito por quitação do débito no valor indicado na decisão, recomenda a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 22 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator